Tribunal: TJDFT
Processo: 0752284-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Númerodo processo: 0752284-98.2025.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISA DE ALBUQUERQUE MELO AGRAVADO: RUY AUGUSTUS ROCHA DE C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TAISA DE ALBUQUERQUE MELO em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0714689-11.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante, e determinou o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Exequente, RUY AUGUSTUS ROCHA. A decisão agravada (ID. 257740080 dos autos de origem) fundamentou-se, em essência, na preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça. O d. Magistrado a quo consignou que o requerimento de gratuidade formulado na petição inicial da ação de conhecimento havia sido indeferido, sem a interposição de recurso oportuno. Pontuou, ainda, que no julgamento da Apelação Cível no 0716263-06.2024.8.07.0018 — que deu origem ao título executivo judicial ora executado — não houve concessão da benesse, razão pela qual considerou o título líquido, certo e exigível, afastando a tese de suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem ratificou a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, ante o não pagamento voluntário no prazo legal, e rejeitou o pedido de condenação do Exequente por litigância de má-fé. Em suas razões recursais (ID. 78813513), a Agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso com base no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, e requer a dispensa do preparo recursal, alegando que o mérito do agravo versa justamente sobre o direito à gratuidade de justiça. No mérito, a Recorrente defende a inexistência de preclusão para o pedido de gratuidade de justiça, argumentando que o benefício pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme preconiza o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil. Alega que a decisão sobre a gratuidade possui natureza rebus sic stantibus, não transitando em julgado materialmente, podendo ser revista sempre que houver alteração na situação fática ou nova comprovação de hipossuficiência. Aduz a Agravante que a r. decisão combatida, ao declarar a preclusão e recusar-se a analisar os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, violou seu direito de acesso à justiça e o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Assevera que, por ser pessoa natural, milita em seu favor a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, CPC) e que juntou aos autos documentos atualizados demonstrando sua incapacidade financeira. Argumenta, ainda, que o Juízo de origem deveria, ao menos, tê-la intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos antes de indeferir o pleito, sob pena de nulidade. Em prosseguimento, sustenta a inexigibilidade do título executivo. Defende que, estando pendente a análise do pedido de gratuidade de justiça, a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais deveria permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Afirma que a execução provisória, nesse contexto, configura periculum in mora reverso, pois sujeita seu patrimônio — que alega ser composto por bens impenhoráveis — a atos expropriatórios por uma dívida que pode vir a ser declarada inexigível. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o andamento do Cumprimento Provisório de Sentença até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a preclusão e deferindo a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, determinando o retorno dos autos à origem para análise da documentação comprobatória da hipossuficiência. O Agravo foi distribuído a esta Relatoria por prevenção, em razão do julgamento da Apelação Cível no 0716263-06.2024.8.07.0018 (Certidão de ID. 78826892). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença. O recurso é tempestivo. No que tange ao preparo, a Agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça nesta instância recursal, alegando hipossuficiência econômica. O artigo 99, § 7o, do CPC dispõe que, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Contudo, a análise preliminar dos autos revela um contexto fático que infirma a presunção de hipossuficiência alegada. Compulsando os autos principais e os documentos que instruem este agravo, verifica-se que a questão da gratuidade de justiça já foi objeto de escrutínio judicial exauriente. Na ação de conhecimento (Processo no 0716263-06.2024.8.07.0018), o pedido inicial de gratuidade foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, decisão contra a qual não houve interposição de Agravo de Instrumento no momento oportuno, operando-se a preclusão temporal quanto àquela análise fática. Posteriormente, em sede de Apelação Cível interposta pela ora Agravante perante esta 5a Turma Cível, o pedido de gratuidade foi renovado. Naquela oportunidade, esta Relatoria proferiu decisão (ID 74861026 dos autos de referência) indeferindo o benefício, sob o fundamento de que a recorrente não havia comprovado alteração superveniente de sua capacidade financeira capaz de afastar a preclusão da decisão de primeiro grau. Determinou-se, inclusive, o recolhimento do preparo em dobro, obrigação que foi cumprida pela parte, demonstrando capacidade de pagamento incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica. Agora, em fase de cumprimento provisório de sentença, a Agravante reitera os mesmos argumentos, sem trazer prova cabal de fato novo superveniente que tenha alterado drasticamente sua fortuna entre o julgamento da Apelação (ocorrido há poucos meses) e o presente momento. A mera reiteração de pedido, desacompanhada de prova robusta da modificação do estado de fato, encontra óbice na preclusão pro judicato e na segurança jurídica. Não obstante, a fim de não obstar o acesso à jurisdição neste momento processual de cognição sumária, e considerando que o objeto do recurso se confunde com o próprio pedido de gratuidade, conheço do Agravo, diferindo a análise definitiva sobre o benefício ou a necessidade de recolhimento para o mérito recursal, sem que isso implique concessão tácita da benesse. Da análise do pedido de efeito suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o artigo 1.019, inciso I, combinado com o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ( fumus boni iuris ) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ( periculum in mora ). Em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, não vislumbro a probabilidade do direito alegado em intensidade suficiente para suspender a eficácia da decisão recorrida. A tese da Agravante de que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo (art. 99, § 1o, CPC) é correta em tese, mas não absoluta em sua aplicação prática. O sistema processual não admite que a parte renove indefinidamente o mesmo pedido, com base nos mesmos elementos fáticos, ignorando decisões judiciais anteriores que já indeferiram a benesse. A cláusula rebus sic stantibus, inerente à gratuidade de justiça, pressupõe a alteração da situação fática que ensejou o indeferimento anterior. No caso em apreço, o Juízo a quo indeferiu a gratuidade no início da lide. A parte não recorreu. Posteriormente, na Apelação, o pedido foi novamente indeferido por esta Turma Cível e a parte recolheu as custas. Não há nos autos deste instrumento prova inequívoca de um fato superveniente — como desemprego repentino, doença grave ou perda patrimonial abrupta ocorrida após o julgamento da Apelação — que justifique a revisão do entendimento já consolidado nestes autos. A estabilidade das decisões judiciais impede que a parte, a pretexto de exercer direito de petição, reabra discussões já sepultadas pela preclusão sem fato novo relevante. Ademais, a alegação de que o título executivo seria inexigível por força do artigo 98, § 3o, do CPC não se sustenta neste exame preliminar. A suspensão da exigibilidade é prerrogativa do beneficiário da gratuidade de justiça. Como a Agravante não ostenta tal condição — uma vez que teve seus pedidos indeferidos tanto em primeira quanto em segunda instância na fase de conhecimento —, não há que se falar em suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e no acórdão. O título executivo judicial formou-se de maneira válida e eficaz, sendo a condenação em honorários plena e exigível. Registre-se que eventual deferimento da gratuidade de justiça neste momento não teria o condão de obstar a exigibilidade da sucumbência, uma vez que seus efeitos seriam prospectivos. Quanto ao periculum in mora, embora a execução possa levar à expropriação de bens, tal consequência é inerente à atividade executiva e, por si só, não justifica a suspensão do processo, notadamente quando não se vislumbra a probabilidade do direito de fundo. Ademais, tratando-se de cumprimento provisório, o levantamento de valores dependerá, em regra, de caução, nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC, o que mitiga o risco de dano irreparável à Agravante. A alegação de impenhorabilidade de bens deve ser analisada no caso concreto, diante de eventual constrição específica, não servindo como argumento genérico para impedir o processamento da execução. Dessa forma, ausente a probabilidade de provimento do recurso diante da preclusão verificada e da ausência de comprovação de fato novo superveniente, impõe-se o indeferimento da liminar. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações, salvo se houver fato novo relevante. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2026. MARIALEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital